Tribunal: TJES
Processo: 5021889-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021889-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: MARIO SERGIO GUZZO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021889-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDOS:
MA
RIO SERGIO GUZZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ABUSIVA. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela Unimed, no Id. 8874508. Recurso Inomidado interposto pela Benevix, id. 8874518.

Contrarrazões no Id. 8874515 e 8874523 , com registro de que o recorrido encontra-se assistido por advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id’s. 8874508 e 8874518. ), eis que este preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8874499), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para determinar que as Requeridas restabeleçam o plano de saúde do qual é titular o Autor e, obviamente, todos os seus dependentes, razão pela qual ratifico a decisão de ID 30471869.
Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar o Autor no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com reparação moral, em que o autor afirma, em síntese, ser
titular de plano de saúde da Requerida Unimed, administrado pela Requerida Benevix. Sustenta que se sentiu mal e procurou unidade hospitalar da Requerida Unimed, tendo sido informado que o seu plano de saúde estava cancelado. Aduz que conseguiu ser atendido por se tratar de caso de urgência, tendo sido constatado pela equipe médica que havia necessidade de internação, por estar com arritmia cardíaca e que em contato com a Unimed foi informado que o seu plano de saúde foi cancelado por inadimplemento, o que afirma não ter ocorrido, pois pagou todas as mensalidades, atrasando apenas uma única parcela, já adimplida. Postulou a tutela de urgência para que seja reativado o seu plano de saúde e autorizar o procedimento necessário. Ao final, requer a confirmação da tutela antecipada e indenização por dano moral de R$50.000,00.

Concessão da tutela antecipada, id.

A Recorrente Unimed, em suas razões recursais, arguiu sua ilegitimidade passiva, bem como incompetência do Juizado, tendo em vista a pretensão autoral se encontrar acima da alçada, no mérito sustenta a legalidade do cancelamento por inadimplência, sustenta que o contrato prevê o cancelamento quando houver inadimplemento por prazo superior a 30 dias, alega ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

A Recorrente Benevix m suas razões recursais, postula pela reforma da r. sentença sustentando a validade do cancelamento e inaplicabilidade do artigo 13, II, da Lei 9656/1998 para contratos coletivos, bem como ausência do dever de indenizar.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Unimed Vitória:

Em relação a preliminar suscitada, entendo que a operadora e a administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. No mais, a
UNIMED, porquanto, por ser a prestadora de serviço contratada e destinatária final dos pagamentos realizados pela autora, figura como titular na relação hipotética afirmada
. Assim,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Incompetência do Juizado:

Quanto ao teto dos Juizados, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para conhecer da demanda em face ao valor estimado para o procedimento de que o autor necessita, quando o pedido diz respeito a obrigação de fazer.

O que se tem nos autos é que o autor requereu autorização para procedimento necessário. Dessa forma, a UNIMED é quem efetivamente detém a obrigação de prestar serviços de saúde ao recorrido. O consumidor pleiteia a prestação do serviço de saúde, não o valor do procedimento. A obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível.

Ainda, como bem descreveu a r. sentença a quo: “ o Autor não foi submetido ao procedimento de internação, por ter se evadido do hospital, o valor da causa está correto, não devendo ser computado o valor da internação alegado pela Requerida.”

Passo ao exame do mérito.

Pontuo, desde logo, que à relação jurídica objeto da presente demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em análise dos autos, verifica-se que a negativa de atendimento se deram em 04/09/2023, sendo certo que a fatura com vencimento em 12/06/2023 foi paga em 31/07/2023, como bem mencionou a requerida Benevix em sede recursal, ou seja, 49 dias após o vencimento.

Pois bem, o contrato do plano de saúde coletivo, id. 8874461 prevê a suspensão do direito à cobertura no caso de inadimplência por prazo superior a 30 dias.

Tal previsão contratual, todavia, não se coaduna com o art.
13
,
parágrafo único
, inciso
II
, da Lei nº
9.656
/98, que só autoriza a suspensão ou o cancelamento em caso de inadimplência por período superior a 60 dias, bem como exige a prévia notificação até o quinquagésimo dia de atraso:

“II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”

Não se mostra razoável admitir que para os planos de saúde contratados de forma individualizada somente seja permitida a suspensão após o decurso do prazo de 60 dias, em caso de inadimplemento, mediante prévia notificação, e que, ao plano na modalidade coletiva, como o dos autos, seja possível a suspensão decorridos apenas 30 dias da falta de pagamento da mensalidade, independentemente de qualquer outra formalidade. Segue jurisprudência:

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. 2. O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor . Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 13 , parágrafo único , inc. II , da Lei n. 9.656 98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 5. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 34 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento. 6.
A clausula 13.1, alínea e, do contrato em questão, que prevê que o cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora pode se dar por falta de pagamento de uma mensalidade ao Estipulante ou à Administradora de Benefícios por prazo superior a 30 dias, está em confronto com o dispositivo de lei acima citado, tornando-a nitidamente nula
. 7.
Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 34 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 sessenta dias
. Logo, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato. 8. Manter a resilição unilateral do contrato, no caso em análise, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a Administradora gerou na beneficiária a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ao receber a parcela em atraso. 9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 10. O dano extrapatrimonial pode configurar dano in re ipsa, ou seja, independente de prova de que a ofensa atingiu ou não a esfera íntima da consumidora. 11. A resilição unilateral de um plano de saúde coletivo sem a necessária notificação prévia, por ser conduta abusiva, gera o dever de reparação extrapatrimonial. 12. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução. 13. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados em de 15% quinze por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 17% (dezessete por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC . 14. Recurso conhecido e não provido. ( grifo nosso) ( TJ DF 7098612120198070005. Data de publicação: 0511/2020)

É evidente a situação de desvantagem do consumidor, sendo tal prática contrária ao princípio da boa-fé e equidade contratual, e, portanto, vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC. Configurada a falha na prestação do serviço, resta configurada a pretensão indenizatória.

Em relação a reparação moral, entendo que a negativa imotivada de atendimento ao autor frustra a legítima expectativa de usufruir do plano de saúde no momento em que mais precisava, sendo devida, portanto, a reparação por danos morais.

No que tange ao quantum arbitrado, nos termos da condenação do juízo singular verifico que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)